Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EDIO PASOLINI - CPF: 196.238.360-15 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNELSON LEME DE ALMEIDA - CPF: 017.625.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM BUENO RUFATTO - CPF: 754.537.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000506-44.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - EXIGÊNCIA APÓS A JUNTADA AOS AUTOS DO PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL - EXCLUSÃO DO ROL DE CREDORES - MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A exigência da juntada das certidões de débito tributários ocorre em seguida à juntada aos autos da ata da Assembleia Geral de Credores aprovando o plano de recuperação judicial. Na hipótese, trata-se de deferimento do processamento da recuperação judicial, quando ainda não se revela a referida exigência.

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

O pedido de exclusão do crédito ainda pende de exame pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000506-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIO PASOLINI

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Edio Pasolini
, de decisão que deferiu o pedido de Recuperação Judicial promovido por
João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso
.

Alega, em síntese, que a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial deixou de observar a falta de comprovação da regularidade fiscal conforme exigido pelo art. 191-A do CTN e art. 10-A da Lei 13.043/2014. No ponto, alerta que os artigos 57 e 58 da Lei n. 11.101/2005 estabelece a apresentação das certidões negativas de débito como requisito para a concessão da recuperação judicial.

Sustenta, de outro turno, que a decisão agravada considerou para efeitos da recuperação judicial, as dívidas contraídas em 2014, antes da inscrição dos agravados como produtores rurais no Registro Pública de Empresas Mercantis.

Informa que é credor dos agravados por força de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, firmada em 17/10/2014. Alerta, assim, que a inscrição dos agravados na junta comercial ocorreu somente em 2017, de modo que seu crédito não pode sofrer os efeitos da recuperação judicial.

Requer a concessão do efeito suspensivo para o fim de sobrestar os efeitos da recuperação judicial. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de indeferir o processamento da recuperação judicial, bem assim para excluir o seu crédito dos efeitos da recuperação judicial.

Efeito suspensivo indeferido (id 72940545).

Contraminuta (id 75857994). Alegam que o pedido de exclusão do crédito se trata de matéria ainda não examinada pelo Juízo. Alertam que a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito para concessão da recuperação judicial, cujo plano não tenha sofrido objeção e tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores. Aduzem, de outra via, que se encontram registrados na junta comercial, na qualidade de empresários rurais, e que desenvolvem a atividade rural por mais de 30 anos. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000506-44.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso.

Pretende o agravante o indeferimento do processamento da recuperação judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso, por descumprimento do requisito exigido no art. 57 da Lei n. 11.101/2005, vale dizer, apresentação das certidões negativas de débitos tributários, bem como diante da não comprovação da inscrição na junta comercial pelo período de 02 anos. Assinalou, ainda, pela exclusão de seu crédito do rol de credores, sob o fundamento de ter sido constituído antes da inscrição dos devedores na junta comercial na condição de produtores rurais.

Pois bem. Ao que consta, o deferimento do processamento da recuperação judicial se deu após a realização da constatação prévia por perito, que verificou que restaram satisfeitas as exigências do artigo 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, como consignado na decisão agravada:

“Ademais, consoante se extrai do relatório de constatação prévia constante no id no 40136250, nota-se que os requerentes cumpriram as exigências do artigo 51 da citada Lei, apresentando os documentos que demonstram a veracidade das informações prestadas na exordial. Bem assim, de acordo com as informações prestadas pelo perito, aliadas aos documentos que embasam a ação, estão satisfeitas as exigências do artigo 48 e 51 da Lei de Recuperação das Empresas.

No ponto, conforme consta da inicial, os requerentes apresentaram a exposição da situação patrimonial e das razoes da crise enfrentada, de acordo com o inciso I, do artigo 51, da LRF. Outrossim, os requerentes instruíram a inicial com as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais, contendo balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, conforme determina o artigo 51, inciso II, da LRF (id n.o 38258323/ 38258324, 38301783, 39531816/ 39531819).

Os requerentes também cumpriram o disposto no artigo 51, inciso III, da LRF, tendo em vista que juntaram a relação de credores, com indicação do domicilio de cada um, natureza, classificação e valor atualizado do crédito, além de declinar sua origem, vencimento e registro contábil das transações, de acordo com id n.o 38258326. No id n.o 38258327, juntaram a relação dos funcionários vinculados ao requerente João Luiz Basso e, conforme pontuou o perito na verificação prévia (id n.o 40136250), não há funcionários registrados pela requerente Rosangela Teresinha Basso.

Nos ids n.o 38258297/38258299, constam as certidões de inscrição dos requerentes perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, atendendo-se ao requisito indicado no inciso V, do artigo 51, da LRF. No tocante à exibição dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores, exigidos no artigo 51, inciso VI, da LRF, os requerentes juntaram declaração de imposto de renda do requerente João Luiz Basso, em que a requerente Rosangela Teresinha Basso figura como dependente (id n.o 38258328).

Denota-se, ainda, o cumprimento do disposto no inciso VII, do artigo 51, da LRF, haja vista a juntada dos extratos atualizados das contas bancárias dos requerentes (id n.o 38258330). No que diz respeito às certidões de protestos e relação de ações em que a requerente figure como parte (incisos VIII e IX, do artigo 51, da LRF), encontram-se nos ids n.o 38258332 e n.o 38258320.”

Nesse contexto, ao que se evidencia, os agravados cumpriram com os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Lado outro, o art. 57 da Lei n. 11.101/2005, dispõe que
“
Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores
, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários
nos termos dos
arts. 151,
205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional”
.

Veja-se que a exigência da juntada das certidões de débito tributários ocorre em seguida à juntada aos autos da ata da Assembleia Geral de Credores aprovando o plano de recuperação judicial. Ocorre que, na hipótese, trata-se de deferimento do processamento da recuperação judicial, quando ainda não se revela a referida exigência.

Quanto ao deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos produtores rurais, melhor sorte não socorre ao agravante.

Consta que os agravados estão registrados na Junta Comercial de Mato Grosso, na qualidade de empresários rurais individuais, desde 11/07/2017 (João Luiz Basso) e 14/09/2017 (Rosângela Teresinha Basso). Por seu turno, a recuperação judicial foi ajuizada em 02/09/2020.

De notar-se que, a princípio, os agravados cumpriram com o disposto no artigo 48 da Lei n. 11.101/2005. Não fosse assim, certo é que o STJ firmou entendimento ao concluir que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial. E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. Veja-se, a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia,
sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também
no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1
O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial
, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Vale dizer, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Assim se entende, porque para os produtores rurais, a inscrição do registro é facultativa, de modo que o momento do registro não é elemento de prova da regularidade, por isso o descasamento entre o prazo de exercício da atividade e o de registro. Sendo assim, conclui-se que os produtores rurais que exercem atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, porquanto a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro pelo biênio legal.

Por seu turno, nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente,
a produção dos efeitos retroativos
. Ou seja, exercida a faculdade de se submeter ao regime jurídico empresarial – o que se dá por meio da inscrição -, o superveniente pedido de recuperação judicial efetuado pelo empresário rural, caso deferido seu processamento, há de abarcar todos créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.

Por fim, quanto à objeção da sujeição do seu crédito no plano de recuperação judicial, de notar-se que o agravante apresentou impugnação que ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo, o que inviabiliza o exame da matéria por este e. Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021